Tribunal: TJSP
Processo: 2060337-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO REQUERENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a norma invocada para a concessão de tal benesse refira a mero pedido subscrito pelo requerente, é evidente que este fato não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO REQUERENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a norma invocada para a concessão de tal benesse refira a mero pedido subscrito pelo requerente, é evidente que este fato não tira o prudente arbítrio do juiz em analisar o pedido ante as circunstâncias fáticas e as provas produzidas nos autos.